Tribunal: TJES
Processo: 5003897-15.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Afastamento
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO (MESTRADO) COM AFASTAMENTO PARCIAL - INDEFERIMENTO COM BASE EM REQUISITO NÃO PREVISTO NA LC Nº 46/94 - EXIGÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO EXTRAPOLA O ESCOPO REGULAMENTAR DO DECRETO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O requerimento de licença foi indeferido exclusivamente no desatendimento do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do requerimento previsto no artigo 20, do Decreto nº 5331-R/2013.

2
. O ato coator impugnado está eivado de vício de ilegalidade, haja vista que indeferiu o pedido de licença com afastamento parcial do servidor público para frequentar o curso de Mestrado com base em requisito não previsto na legislação de regência, de modo que não poderia o ato infralegal (decreto regulamentador) extrapolar os limites da lei estabelecendo exigências inovadoras para a concessão do direito, que acabam por obstaculizar o seu exercício. Precedente do TJES.

3.
Na hipótese vertente, o requerimento foi formulado 39 (trinta e nove) dias antes do início da licença, frisa-se de afastamento parcial somente às segundas-feiras neste semestre letivo, com antecedência suficiente para possibilitar o exame, organização e deferimento pela Administração Pública.

4.
Concedida a segurança requerida.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003897-15.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

REQUERENTE: ISRAEL DA CONCEICAO JUNIOR

COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO (MESTRADO) COM AFASTAMENTO PARCIAL - INDEFERIMENTO COM BASE EM REQUISITO NÃO PREVISTO NA LC Nº 46/94 - EXIGÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO EXTRAPOLA O ESCOPO REGULAMENTAR DO DECRETO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O requerimento de licença foi indeferido exclusivamente no desatendimento do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do requerimento previsto no artigo 20, do Decreto nº 5331-R/2013.

2
. O ato coator impugnado está eivado de vício de ilegalidade, haja vista que indeferiu o pedido de licença com afastamento parcial do servidor público para frequentar o curso de Mestrado com base em requisito não previsto na legislação de regência, de modo que não poderia o ato infralegal (decreto regulamentador) extrapolar os limites da lei estabelecendo exigências inovadoras para a concessão do direito, que acabam por obstaculizar o seu exercício. Precedente do TJES.

3.
Na hipótese vertente, o requerimento foi formulado 39 (trinta e nove) dias antes do início da licença, frisa-se de afastamento parcial somente às segundas-feiras neste semestre letivo, com antecedência suficiente para possibilitar o exame, organização e deferimento pela Administração Pública.

4.
Concedida a segurança requerida.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003897-15.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ISRAEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ISRAEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR
em face de ato tido como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – SEDU/ES que indeferiu o requerimento de licença especialização com afastamento parcial.

A parte impetrante sustenta seu direito líquido e certo à concessão da licença para frequência em curso de especialização (Mestrado) com afastamento parcial do cargo, eis que preenche os requisitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Na decisão proferida no Id 78773 foi concedida a medida liminar requerida para determinar a concessão ao impetrante da licença para frequência em curso de Mestrado com afastamento parcial, conforme requerimento administrativo juntado.

A autoridade impetrada, por sua vez, defende a legalidade do ato coator, haja vista a previsão do Decreto nº 5331-R/2013 que exige o prazo mínimo de quarenta e cinco dias de antecedência do requerimento.

De início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, a parte impetrante questiona ato que indeferiu o seu requerimento de licença com afastamento parcial para frequência em curso de especialização, na forma do disposto no artigo 57, III, da LCE nº 46/1994.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos lançados, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da medida liminar.

Depreende-se da prova pré-constituída anexada aos autos que o impetrante é servidor público efetivo estável ocupante do cargo de
professor B
e requereu em 02/02/2024 a concessão de
licença para frequência em curso de especialização (Mestrado)
com
afastamento parcial
do exercício do cargo pelos dias necessários às atividades que sejam incompatíveis com o expediente do servidor (Id 7826421).

No Parecer exarado pelo Grupo de Recursos Humanos da SEDU (
acolhido pelo Secretário Estadual de Educação
) consta que o indeferimento do pedido foi fundamentado
exclusivamente
no desatendimento do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do requerimento previsto no artigo 20, do Decreto nº 5331-R/2013 (Id 7826424).

Relativamente ao direito de licença para frequência em curso de especialização, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 46/1994) dispõe:

Art. 57.
É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder para:

(...)

III –
frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular.

Outrossim, a LCE nº 115/98 (Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo) estabelece:

Art. 60
. A autorização especial de afastamento respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação será concedida ao profissional da educação efetivo e estável, nos seguintes casos:

(...)

V - frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

Desta feita, o ato coator impugnado está eivado de vício de ilegalidade, haja vista que indeferiu o pedido de licença com afastamento parcial do servidor público para frequentar o curso de Mestrado com base em requisito
não
previsto na legislação de regência.

Isso porque, não poderia o ato infralegal (decreto regulamentador) extrapolar os limites da lei estabelecendo exigências inovadoras para a concessão do direito, que acabam por obstaculizar o seu exercício.

No mesmo sentido, em caso de licença do servidor público estadual com afastamento parcial para realização de Mestrado, já se posicionou este 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO PARCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO COM BASE NO DECRETO 5331-R DE 2023.
EXIGÊNCIA DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PARA CONCESSÃO DA LICENÇA.
REQUISITO NÃO PREVISTO NAS NORMAS LEGAIS QUE DISPÕEM ACERCA DA LICENÇA. ATOS INFRALEGAIS TEM FUNÇÃO MERAMENTE REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAR OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO E ESTABELECER REQUISITOS INOVADORES
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO. 1.
O indeferimento da licença por parte da Administração não se deu com base em juízo de conveniência e oportunidade, mas com lastro em requisito objetivo contido em ato normativo infralegal, qual seja, o Decreto 5331-R/2023.
2. A resposta negativa da Administração Pública se deu com base no fato de que o Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, ao regulamentar essa modalidade de licença, passou a exigir 5 anos de efetivo exercício do cargo como requisito para sua concessão.
3. Requisito do Decreto Regulamentar não está previsto nas normas legais que dispõem acerca da licença em exame: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) e Lei Complementar Estadual nº 115/1998 (Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo). 4. Atos infralegais tem como função apenas regulamentar o cumprimento da norma, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, sem que seja possível extrapolar os limites da legislação e elaborar requisitos inovadores, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante de afastar-se parcialmente do cargo para capacitação profissional. (TJES; 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; MS nº 5012624-94.2023.8.08.0000; Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; julgado em 26/03/2024)

Ademais, na hipótese vertente, o requerimento foi formulado 39 (trinta e nove) dias antes do início da licença, sendo o afastamento parcial somente às segundas-feiras neste semestre letivo, com antecedência suficiente para possibilitar o exame, organização e deferimento pela Administração Pública.

Logo, concluo que
possui o impetrante direito líquido e certo ao deferimento da licença requerida, motivo pelo qual a concessão da segurança é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
concedo a segurança para determinar a concessão ao impetrante da licença para frequência em curso de Mestrado com afastamento parcial, conforme requerimento administrativo realizado.

Sem custas (artigo 20, V, da Lei Estadual nº 9974/2013) e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora para conceder a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual: 01-05/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.